Tribunal: TJPA
Processo: 0810200-61.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810200-61.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALAN NOGUEIRA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGADA RECONCILIAÇÃO ENTRE PACIENTE E VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alan Nogueira Pinheiro contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800169-68.2026.8.14.0133, em que se sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, sob alegação de fundamentação genérica, ausência de contemporaneidade e fato novo consistente em suposta reconciliação entre o paciente e a vítima, com pedido de revogação da custódia, suspensão do mandado de prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea ou perda de contemporaneidade; (ii) estabelecer se a alegada reconciliação entre paciente e vítima e as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada indica elementos concretos relacionados à gravidade dos fatos imputados, ao contexto de violência doméstica e familiar, à necessidade de resguardo da integridade da vítima e à notícia de descumprimento de medidas protetivas.

4.

A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida, em contexto de violência doméstica e familiar, para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, quando demonstrado risco concreto à vítima.

5.

As imputações graves atribuídas ao paciente, inclusive tentativa de feminicídio, lesão corporal, posse ou porte de arma de fogo e descumprimento de medidas protetivas, evidenciam a necessidade de preservação da ordem pública e de proteção da ofendida.

6.

A alegada reconciliação entre paciente e vítima não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, especialmente diante de elementos indicativos de vulnerabilidade, temor anterior da ofendida e possível intimidação relacionada à revogação das medidas protetivas.

7.

A manifestação da vítima pela retomada do relacionamento ou pela revogação de medidas protetivas não impede automaticamente a persecução penal nem elimina, necessariamente, o
periculum libertatis
reconhecido em decisão judicial fundamentada.

8.

A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência atual dos motivos que justificam a medida, e não apenas pelo lapso temporal entre os fatos e a decisão cautelar.

9.

A ausência de cumprimento do mandado de prisão e o não comparecimento do paciente aos atos para os quais teria sido intimado reforçam a subsistência dos fundamentos da segregação cautelar.

10.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade lícita ou vínculos familiares, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida.

11.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, no momento processual, para neutralizar o risco apontado, diante da gravidade concreta dos fatos, do contexto de violência doméstica e familiar e da necessidade de proteção da vítima.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar pode ser mantida quando a decisão indica elementos concretos de risco à vítima e de descumprimento de medidas protetivas. 2. A alegada reconciliação entre paciente e vítima não afasta automaticamente o
periculum libertatis
nem impede a manutenção da custódia cautelar. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência atual dos fundamentos cautelares, e não apenas pelo tempo decorrido desde os fatos. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos que demonstram a necessidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III.

AC
Ó
RDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11

dias do mês de maio

de 202
6
.

Julgamento presidido pel
o
Exm
o
. Des.

Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da
Seção de
Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAN NOGUEIRA PINHEIRO
, contra ato atribuído ao
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, nos autos da Ação Penal nº 0800169-68.2026.8.14.0133.

A impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, afirmando que a decisão impugnada estaria fundada em elementos genéricos, notadamente a gravidade dos fatos, o suposto risco à vítima, o não comparecimento do acusado e a invalidade de declaração atribuída à ofendida por ausência de assinatura.

Alega, ainda, fato novo consistente em suposta reconciliação entre o paciente e a vítima, demonstrada por declarações firmadas em fevereiro e abril de 2026, o que, segundo defende, afastaria a contemporaneidade e a necessidade da custódia cautelar. Requer a revogação da prisão preventiva, a suspensão do mandado de prisão e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ID 35672419.

O pedido liminar não foi concedido, por ausência de ilegalidade manifesta demonstrável de plano, tendo sido requisitadas informações à autoridade apontada como coatora e, em seguida, remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, ID 35720943.

O MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA prestou informações, registrando que a prisão preventiva foi decretada diante da gravidade concreta dos fatos imputados, da notícia de descumprimento de medidas protetivas, da necessidade de proteção da vítima e da circunstância de que o mandado de prisão ainda não teria sido cumprido, ID 35796611.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, ID 35810050.

É o relatório.

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

2.

DO MÉRITO

No mérito, contudo, a ordem não comporta concessão.

A controvérsia consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal, seja por ausência de fundamentação idônea, seja por suposta perda de contemporaneidade em razão de alegada reconciliação entre paciente e vítima.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada não se apoia em fundamentação abstrata. Ao contrário, o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA indicou elementos concretos relacionados à gravidade dos fatos imputados, ao contexto de violência doméstica e familiar, à necessidade de resguardo da integridade da vítima e à notícia de descumprimento de medidas protetivas, concluindo pela subsistência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, em hipóteses dessa natureza, pode ser decretada ou mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e, especialmente, para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP, quando demonstrado o risco concreto à vítima.

No caso,
há notícia de que o paciente responde por imputações graves em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive com referência a tentativa de feminicídio, lesão corporal, posse/porte de arma de fogo e descumprimento de medidas protetivas
, conforme informações prestadas pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

A alegação defensiva de reconciliação entre o paciente e a vítima, embora deva ser considerada pelo Juízo natural da causa no curso da instrução, não possui, por si só, força suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando há elementos nos autos indicando contexto de vulnerabilidade, temor anterior da ofendida e possível intimidação relacionada à revogação das medidas protetivas.

Além disso, em crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, eventual manifestação da vítima pela retomada do relacionamento ou pela revogação de medidas protetivas não impede, automaticamente, a persecução penal, nem afasta, de modo necessário, o
periculum libertatis
reconhecido em decisão judicial fundamentada.

Também não prospera a tese de ausência de contemporaneidade. A contemporaneidade da prisão preventiva não se examina apenas pelo lapso temporal entre os fatos investigados e a decisão cautelar, mas pela permanência atual dos motivos que justificam a medida. Nos autos, a autoridade apontada como coatora registrou que os fundamentos da segregação permanecem hígidos, inclusive diante da ausência de cumprimento do mandado de prisão e do não comparecimento do paciente aos atos para os quais teria sido intimado.

As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, como residência fixa, atividade lícita ou vínculos familiares, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida cautelar. Nesse sentido, o parecer ministerial também destacou a insuficiência dessas circunstâncias para afastar a custódia, diante da presença dos requisitos legais da prisão preventiva.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, entendo que, no presente momento processual, tais providências não se mostram suficientes para neutralizar o risco apontado na decisão impugnada, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos, do contexto de violência doméstica e familiar e da necessidade de proteção da vítima.

Assim, inexistindo ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus, deve ser mantida a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do habeas corpus e, no mérito, denego a ordem
, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor de
ALAN NOGUEIRA PINHEIRO
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026